Tribunal: STF
Processo: HC 207691
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fábio Adriano Mendes Cruz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO MAJORADA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA FIXADA EM 14 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. TRÂMITE DENTRO DOS LIMITES DE RAZOABILIDADE. RECOMENDAÇÃO. 



    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    2. No caso em exame, tem-se que o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o Tribunal de origem informou que os autos encontram-se conclusos ao relator para julgamento (e-STJ fl. 184). Em consulta ao andamento do processo na origem, realizada no sítio eletrônico da Corte estadual, apurou-se que o paciente foi sentenciado em 13/6/2018, tendo sido juntada a petição de apelação defensiva em julho de 2018 e os autos recebidos no Tribunal de origem em 12/3/2019, em razão da pluralidade de réus, necessidade de cumprimento de cartas precatórias e de diligências. No Tribunal de origem, foram realizadas diversas providências e, em 6/11/2019, os autos foram conclusos ao relator com parecer ministerial.



    3. Esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. Precedentes.



    4. O processo vem tendo andamento aparentemente compatível com a complexidade do feito. A propósito, com relação ao lapso temporal transcorrido para se encaminhar os autos à instância recursal, observo que, aparentemente, teve como uma de suas causas a necessidade de realização de diversas diligências.



    5. Ordem denegada, com expedição de recomendação. 



    (HC 626.101, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que seja expedido alvará de soltura em favor do ora paciente em decorrência do alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. 



    Em 29/11/2021, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco prestou as informações por mim requeridas por meio do Ofício Eletrônico nº 16796/2021. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, verifico que o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação em razão da necessidade de realização de diversas diligências e da complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado:



    Em consulta ao andamento do processo na origem, realizada no sítio eletrônico da Corte estadual, apurou-se que o paciente foi sentenciado em 13/6/2018, tendo sido juntada a petição de apelação defensiva em julho de 2018 e os autos recebidos no Tribunal de origem em 12/3/2019, em razão da pluralidade de réus, necessidade de cumprimento de cartas precatórias e de diligências. No Tribunal de origem, foram realizadas diversas providências e, em 6/11/2019, os autos foram conclusos ao relator com parecer ministerial. 



    Considerados os dados acima referidos, observo que o processo vem tendo andamento aparentemente compatível com a complexidade do feito. A propósito, com relação ao lapso temporal transcorrido para se encaminhar os autos à instância recursal, observo que, aparentemente, teve como uma de suas causas a necessidade de realização de diversas diligências. 



    Não se mostra, portanto, além dos limites da razoabilidade o prazo de 3 anos e 2 meses desde a prolação do édito condenatório até a presente data, principalmente ao se considerar o lapso transcorrido desde a pena de reclusão aplicada em primeiro grau, qual seja, 14 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos de roubo circunstanciado, explosão majorada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa. 



    Assim, entendo, por ora, não haver ilegalidade a ser sanada na espécie, por não vislumbrar, ainda, a ocorrência de desídia ou demora exacerbada imputável aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal promovida contra o paciente. (grifei)



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal também possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia ou desídia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso, conforme se pode comprovar pela leitura do seguinte trecho de decisão recentemente proferida pelo Tribunal de origem:



    Compulsando os autos, observo que o presente feito não se encontra pronto para julgamento, em razão de um tumulto processual ocasionado pelos vários advogados que se habilitaram no processo para representar a defesa dos réus. 



    Explico. […]



    Como se pode observar, a apresentação de diversas petições pelos mais variados patronos acabou ocasionando um verdadeiro tumulto na presente relação processual, gerando um atraso desnecessário da marcha processual, uma vez que será preciso esclarecer alguns pontos importantes para o julgamento dos recursos. (grifei)



    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a inexistência de inércia ou desídia do Poder Judiciário, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação.



    3. Ante o exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator